Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO – CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Defiro a gratuidade de justiça a ambos os recorrentes.
2. Trata-se de ação de cobrança cumulada com reparação por danos morais em que a autora narrou que efetuou, em seu cartão de crédito, a compra de mercadorias (alimentos, bebidas, roupas, etc) para o réu, que teria se comprometido a efetuar o pagamento. Contudo, o requerido não honrou seu compromisso. Disse ainda que emprestou seu veículo ao requerido que foi autuado por infração de trânsito na condução do automóvel, razão pela qual a requerente ajuizou esta ação em que pede a condenação ao pagamento de R$ 813,13, bem como indenização por danos morais.
3. A autora instruiu seu pedido com algumas notas fiscais, notificação de infração de trânsito no valor de R$ 195,23, mensagem de áudio via whatsapp e mensagens de texto.
4. O réu apresentou defesa em que refuta as alegações da autora e onde afirmou que prestou-lhe serviço (cuidado de cães), motivo porque formulou pedido contraposto de indenização material e moral.
5. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 329,96. A uma, porque a autora não se desincumbiu da prova dos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que não restou demonstrado tenha ela efetuado as compras referentes às notas fiscais apresentadas em benefício do requerido. A mera apresentação daqueles documentos não se presta a tal finalidade. A duas, porque o réu reconheceu, em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento, o débito referente à compra de roupas no valor de R$ 329,96. No que pertine à multa de trânsito, o requerido também a reconheceu como tendo sido ele o infrator, mas também alegou já ter quitado tal dívida, fato não impugnado pela autora. A três, porque o réu não provou os serviços que disse ter prestado à autora, a fim de embasar seu pedido contraposto. Não há indício mínimo de prova nesse sentido.
6. Nesse cenário, ante a ausência de provas de parte a parte, merece prestígio a sentença proferida.
7. RECURSOS DE CAMILA DOS SANTOS FERNANDES E LUCAS JEQUIS ESPINOSA CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.